Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. PARTILHA HOMOLOGADA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. AGRAVO INTERNO COM OBJETO IDÊNTICO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão que indeferiu o pedido de alienação judicial de bens inventariados para fins de quitação de débitos tributários do espólio. Alega que a venda dos bens é indispensável para possibilitar o pagamento dos tributos e a expedição do formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo do inventário pode autorizar a alienação judicial de bens após a homologação da partilha, diante da pendência de quitação tributária e expedição do formal de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação da partilha opera a transferência da titularidade dos bens aos herdeiros e encerra a jurisdição do juízo do inventário, ainda que pendente o registro imobiliário.
4. O pagamento dos tributos e a expedição do formal de partilha são medidas de regularização formal que não condicionam a eficácia da sentença de partilha no plano interno.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o registro do formal de partilha não é requisito indispensável para que os herdeiros exerçam atos de disposição sobre os bens recebidos.
6. Eventuais dificuldades decorrentes da ausência de registro ou de formalização documental devem ser resolvidas fora do inventário, não cabendo ao juízo sucessório reabrir a jurisdição para autorizar alienações após a partilha.
7. O art. 619 do CPC não autoriza, em contexto de inventário já sentenciado, a deliberação sobre venda judicial de bens, sendo legítimo o indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.